Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723358-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS RECORRIDO: LEANDRO NARDY DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado/recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. De início, pontua-se que esta relatoria ao analisar a gratuidade de justiça no recurso inominado interposto nos presentes autos (em abril de 2022), bem como no Agravo de Instrumento 0700068-63.2024.8.07.9000 em janeiro de 2024 o pedido foi indeferido nos seguintes termos: “(...) Não obstante a parte agravante alegar (em janeiro de 2024) que recebe dois salários-mínimos, possuindo três filhos e efetuando pagamento de pensão alimentícia para todos, não se constata a alteração do contexto fático em relação à decisão proferida em abril de 2022 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Isso porque naquela oportunidade o ora agravante também juntou aos autos o seu contracheque (e também a declaração de imposto de renda), demonstrando que era militar da marinha, com rendimentos brutos anuais de R$ 128.000,00, e que efetuava o pagamento de pensão alimentícia para os seus três filhos, totalizando 50% dos seus ganhos, além de outras deduções no contracheque (ID 115213282 e 115213284 dos autos principais). Constata-se que permanece o mesmo cenário anterior, eis que o agravante recebe salário bruto de quase R$ 12.000,00 por mês, e continua efetuando o pagamento de pensão alimentícia no total de 50% dos seus ganhos, além de outros descontos em folha. Assim, para a concessão da gratuidade de justiça caberia à parte agravante comprovar a alteração do contexto fático anterior, o que ausente no caso concreto. Destaca-se que a parte agravante possui rendimentos brutos significativos, possuindo condições de arcar com a sua subsistência mesmo após o pagamento de pensão alimentícia para os seus filhos equivalente a metade do seu salário. Enfim, reitera-se que a presente demanda trata de execução de honorários advocatícios, proveniente de acordo efetuado pela parte ora agravante para receber R$1.000.000,00, com pagamento programado para 2020, o que afasta a alegada hipossuficiência.” Nota-se que apesar de formular novo pedido de gratuidade de justiça a parte recorrente não junta qualquer prova que justifique o deferimento do benefício reservado somente àqueles menos favorecidos, nem mesmo há elementos que evidencie que as condições financeiras da parte se alteraram desde janeiro de 2024. Intime-se o recorrente para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator